Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007214-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1007214-08.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1007214-08.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1007214-08.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move o Banco Mercantil do Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão da ação executiva ante a homologação do plano de recuperação judicial.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão aplicou entendimento diverso do quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Mercantil do Brasil S.A. move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de suspensão da ação executiva ante a homologação do plano de recuperação judicial.

Inconformados com a r. decisão, os executados aviaram recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pela MMª Juíza, pois, aplicou entendimento diverso do quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie.

Seguiram sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 207924197).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, os agravantes trazem as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a condutora do feito andou bem ao indeferir o pleito, ante a improcedência da impugnação de crédito apresentada (id. 207196176)
.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024